Tribunal: STF
Processo: Rcl 61746
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 130. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTEÚDOS SUPOSTAMENTE OFENSIVOS À IMAGEM  E À HONRA DE PROFISSIONAL DA MEDICINA. RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE CRÍTICA JORNALÍSTICA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CENSURA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA POSTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Ação de indenização e exclusão judicial de conteúdos jornalísticos divulgados por portal de notícias, relativos a depoimentos e denúncias de pacientes sobre fatos ocorridos nas dependências de determinado hospital e descrição de condutas de seus profissionais de medicina. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Preliminar: inobservância do art. 988, § 5º, II, parte final, do CPC: “É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  II– proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. Inaplicabilidade no caso em exame. 



    2.1. Mérito: saber se o ato reclamado ofendeu o decidido na ADPF 130, no que diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito da postagem, de modo a impedir o direito à liberdade de expressão e ao acesso à informação. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Na situação dos autos, a imposição das restrições à divulgação das reportagens jornalísticas que compõem a série “Portal Eu, Rio! destrincha situação da Santa Casa” afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdos veiculados, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante. 



    IV – DISPOSITIVO



    4. O acórdão reclamado ofendeu à autoridade da decisão proferida na ADPF 130. Reclamação julgada procedente que preencheu os pressupostos de admissibilidade.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.